Tribunal: TJES
Processo: 5022675-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022675-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022675-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento em alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva. Sustenta-se ausência de requisitos para a prisão cautelar e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria, revelados pela apreensão de mais de 2 kg de maconha, balança de precisão e insumos para embalo da droga em operação policial que flagrou o paciente no local.

A gravidade concreta da conduta e a expressiva quantidade de entorpecentes justificam a prisão para garantia da ordem pública, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores.

A alegação de participação secundária ou motivação do crime demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

Não se configura o excesso de prazo, uma vez encerrada a instrução criminal, aplicando-se a súmula n.º 52 do STJ.

A eventual demora na prolação da sentença deve ser apreciada com base no princípio da razoabilidade, especialmente em feitos complexos e com pluralidade de réus, não havendo indícios de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra amparo quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, especialmente diante de circunstâncias concretas que revelam a gravidade da conduta.

A quantidade expressiva de drogas e materiais relacionados ao tráfico justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria fático-probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 224.693/SC, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, súmula nº 52.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022675-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo da Silva dos Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado, na companhia de outros três indivíduos, pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06.
Aponta-se, ainda, o suposto excesso de prazo da custódia.

A despeito do que se sustenta,
não há ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
quando houver prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria
. E tais r
equisitos (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
encontram-se efetivamente presentes
.

No que tange à materialidade e aos indícios de autoria, os mesmos estão presentes diante da apreensão de expressiva quantidade de droga em residência onde paciente se encontrava
. Como se vê, o
peração policial culminou na apreensão de mais de 2 (dois) kg de maconha, balança de precisão e materiais destinados ao embalo da droga
.

Debater a participação individualizada do paciente ou os motivos declinados para a prática do crime (necessidade financeira), além de não afastar a necessidade da custódia, encontraria óbice na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória

.

Quanto ao
periculum libertatis
,
a garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta da conduta, com periculosidade revelada pela quantidade de droga e demais materiais apreendido
s, pouco importando, para a prisão processual, o pedido ministerial de absolvição apenas em relação à associação.

Nesse sentido, "a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como elevada quantidade de entorpecentes apreendido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta." (STJ, AgRg no RHC n. 224.693/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025)

No tocante ao excesso de prazo, melhor sorte não socorre o impetrante
.
A i
nstrução criminal encontra-se encerrada, com alegações finais já apresentadas pelas partes
.
Incidência, então, da
súmula n.º 52 do STJ: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Demais disso,
eventual dilação para prolação de sentença deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando pluralidade de réus e complexidade do feito
, não havendo desídia estatal a ser reconhecida
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.